Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROVISÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÂO DA VERBA ALIMENTAR.
1. Ante a urgência de que se reveste o direito alimentar e em atenção aos princípios da prioridade absoluta e da proteção integral, os alimentos integram a esfera patrimonial do credor tão logo fixados judicialmente.
2. O termo inicial da obrigação alimentar corresponde à data da decisão que defere os alimentos provisórios, não afetando essa modulação temporal eventual inércia do destinatário da prestação na viabilização do pagamento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.